Tribunal: TJDFT
Processo: 0748679-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748679-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SIMONE LIMA CHAGAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A contra a r. decisão proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer no 0707152-55.2025.8.07.0020, concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos automáticos das parcelas referentes aos empréstimos na conta corrente da Agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de não fazer, partes devidamente qualificadas. Alega a parte autora que a instituição ré não observou seu direito potestativo de cancelar a autorização dos débitos automáticos, pelo que pretende compelir a ré a não realizar os descontos automáticos das parcelas referentes a empréstimos bancários. Concedida a tutela antecipada para determinar que o banco se abstenha de efetuar os descontos automáticos. Contestação da ré no ID 243903231. Preliminarmente, suscita ilegitimidade passiva e impugna a gratuidade de justiça. Defende a legalidade das retenções e pleiteia a indicação dos débitos que não podem ser efetuados. É o relato necessário. Decido. Mantenho a decisão que deferiu a liminar em seu inteiro teor, tendo em vista a ausência de inovação no contexto fático probatório apresentado. Consigno que a tutela abrangeu todos os "empréstimos bancários mencionados na inicial" (ID 241304944). Aproveito a oportunidade, para esclarecer que, não sendo estimado prazo para o cumprimento da tutela, impõe-se ao réu o atendimento imediato da ordem judicial”. Alega, em suma, que estão ausentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, pois não há demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tampouco irreversibilidade da medida, sendo que a Agravada anuiu expressamente com os termos do contrato de empréstimo. Destaca que os descontos realizados em conta corrente são lícitos, pois foram autorizados pela Agravada, em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive com o Tema 1.085 do STJ, que reconhece a legalidade dos descontos em conta corrente decorrentes de empréstimos bancários comuns. Requer a suspensão da r. decisão agravada, até o julgamento final deste recurso, para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Agravante, considerando a impossibilidade de cumprir da ordem judicial sem prejudicar a instituição financeira. No mérito, pede para afastar a multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer ou, subsidiariamente, a redução ao máximo do valor arbitrado, reconhecendo a impossibilidade de cumprir a ordem judicial nos termos em que foi proferida. Preparo comprovado - Id. 78105744. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando sua decisão ao juízo de origem. Para tanto, exige-se a presença simultânea da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação ao titular do direito ameaçado. No presente recurso, o Agravante busca a reforma da decisão que determinou a suspensão dos descontos das parcelas do contrato de empréstimo diretamente na conta corrente da Agravada. Alega que tais descontos estão amparados pelo contrato firmado entre as partes e pelo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, além de sustentar que não há risco iminente à Agravada caso se aguarde o julgamento do mérito da demanda. Contudo, após análise dos argumentos apresentados e dos documentos que instruem o recurso, não vislumbro razões para modificar o entendimento adotado na decisão agravada. A Resolução no 4.790/2022 do Banco Central, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, podendo fazê-lo junto à instituição depositária ou à instituição destinatária. No caso, a Agravada comunicou à instituição financeira sua intenção de cancelar o débito automático em sua conta corrente (Id. 231533145), sem que houvesse atendimento à solicitação. O STJ, ao julgar o Tema no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), firmou entendimento de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente são lícitos, inclusive quando a conta é utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização estiver vigente. Assim, tanto a jurisprudência quanto a Resolução do Bacen reconhecem o direito do consumidor de revogar tal autorização. No caso concreto, a revogação da autorização de descontos foi expressamente comunicada à instituição financeira, que atua no mercado de crédito, sendo plenamente ciente da norma aplicável e da jurisprudência dominante. Dessa forma, está demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela Agravada e reconhecido na decisão agravada. Também não merece acolhimento o argumento de ausência de risco à Agravada, pois há evidente possibilidade de dano patrimonial, considerando que, mesmo após a revogação da autorização, os descontos continuam sendo realizados. Ressalte-se, ainda, que a Agravada é pessoa idosa e se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Assim, deve ser mantida a decisão que suspendeu os descontos efetuados na conta corrente da Agravada para pagamento do empréstimo. Quanto à multa diária (astreintes) fixada pela decisão agravada, o Agravante requer sua exclusão ou redução, alegando desproporcionalidade. Todavia, entendo que não é o caso de afastamento ou diminuição da penalidade, pois o valor estipulado é razoável e suficiente para compelir o cumprimento da obrigação imposta, conferindo efetividade à decisão judicial e desestimulando o descumprimento. Portanto, a multa foi fixada em patamar adequado para garantir o cumprimento da ordem judicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso a requisição de informações. Intime-se a Agravada para apresentação de contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar os documentos que entender pertinentes ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora